Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Ingresso no domicílio. Insuficiência de provas. Desclassificação para consumo pessoal. Extinção da punibilidade. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se regular o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o porte de droga para consumo pessoal.
III - Razões de decidir
3. Autorizado, pelo irmão do acusado, o ingresso dos policiais no domicílio, não há ofensa à garantia de inviolabilidade do domicílio e, portanto, válida a prova.
4. Sem provas seguras de que o réu vendeu droga ao usuário - os policiais não presenciaram a troca de objetos - e pequena a quantidade de droga apreendida com o réu (0,13g de crack), compatível com o uso pessoal, impõe-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.
5. Preso cautelarmente o réu por dois dias – o que supera as sanções previstas no art. 28 da L. 11.343/06 -, há de reconhecer extinta a punibilidade.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; L. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.5.16; STF, RE 1342077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.21; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.21.